Tribunal: TJES
Processo: 5005050-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005050-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZAQUEU PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000032-82.2025.8.08.0049. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, e requer a concessão da liberdade mediante expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado por indícios de autoria e materialidade delitiva, com base no boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez, depoimentos de agentes e demais elementos dos autos do inquérito policial.

4. O
periculum libertatis
decorre do risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal, conforme ressaltado na decisão de custódia, que destacou a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, que responde por outros procedimentos criminais.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 312 e 313, I, do CPP, e em consonância com precedentes dos tribunais superiores.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; 2. A fundamentação baseada na periculosidade do agente e na possibilidade de reiteração delitiva constitui motivação idônea para a segregação cautelar; 3. Condições subjetivas favoráveis não impedem, isoladamente, a decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005050-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GOTARDO GOMES FRIÇO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

P
ACIENTE:
ZAQUEU PEREIRA DE SOUZA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ZAQUEU PEREIRA DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos do processo de nº 0000032-82.2025.8.08.0049, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a parte impetrante, no id 13010312, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii)
o paciente
“(...
) labora licitamente, possui residência fixa e é primário”
.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13013304.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13197365, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados (i) no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, cuja pena abstrata máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão; (ii) no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena máxima é de 3 (três) anos de detenção; e (iii) no art. 304 do mesmo diploma, cuja pena máxima abstrata é de 1 (um) ano de detenção, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim de Ocorrência nº 57241615, pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, pelos depoimentos prestados pelos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal (id 63506879, do processo de referência).

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade de garantia e da aplicação da Lei Penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo o Magistrado de origem ressalvado, ainda, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, uma vez que constatou que o paciente responde por outros procedimentos criminais.

Transcrevo trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o autuado demonstra que não cumprirá a determinação judicial, haja vista o fato de responder a outros procedimentos criminais pelo mesmo delito em tela. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não dissente do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (STF, RHC 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). Sendo assim, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.” (id 63506876, dos autos de origem)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Além disso, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.